Tribunal: TJDFT
Processo: 0725506-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE EMENDA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, I, e 321, parágrafo único, do CPC, em razão do não atendimento das determinações para emenda da inicial. O autor pleiteia a concessão da gratuidade de justiça e a reforma da sentença para afastar condenação por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) se o recurso preenche o requisito da dialeticidade e (ii) se o autor faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o apelante pleiteia a reforma de uma condenação por litigância de má-fé que não consta da sentença, configurando manifesta ausência de dialeticidade quanto a esse ponto.
4. A gratuidade de justiça pode ser concedida a quem comprovar que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento (CPC, art. 98).
5. O autor é aposentado, recebe renda inferior a cinco salários mínimos e possui múltiplos empréstimos bancários que impactam significativamente sua capacidade financeira, o que justifica a concessão da gratuidade de justiça.
6. Não há elementos nos autos que indiquem patrimônio incompatível com a alegada hipossuficiência, mantendo-se a presunção de veracidade da declaração (CPC, art. 99, §§ 2o e 3o).
IV. Dispositivo
7. Conheceu-se parcialmente do apelo e, nessa extensão, deu-lhe provimento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, 321, parágrafo único, e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1918988, 0720618-16.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, julgado em 04/09/2024, DJe 19/09/2024.